Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-50.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003673-50.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), GUSTAVO TREVAS CARVALHO PEREIRA - CPF: 040.773.406-67 (ADVOGADO), ALINNE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.362.621-02 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), LUIZ MATEUS DA SILVA MOURA - CPF: 061.533.781-37 (APELANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INADIMPLEMENTO E CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade plena de veículo automotor em favor do Banco J. Safra S.A., em razão do inadimplemento contratual de Luiz Mateus da Silva Moura.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação foi válida, à luz da alegação de residência no exterior e ausência de poderes do citado; e (
ii
) saber se o recorrente faz jus à concessão da justiça gratuita, em razão de suposta hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da citação constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015, além de afastada pela fé pública da certidão do oficial de justiça e pelo comparecimento espontâneo do apelante.

4. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, uma vez demonstrada a capacidade financeira do apelante, que aufere renda regular em atividade profissional no exterior e realizou o pagamento do preparo recursal.

5. No mérito, diante da ausência de impugnação específica e da demonstração do inadimplemento e da constituição regular da mora, impõe-
se a manutenção da sentença que consolidou a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
Configura inovação recursal a alegação de nulidade da citação não suscitada na contestaç
ão. 2. A assistência judiciária gratuita deve ser indeferida quando evidenciada nos autos a capacidade financeira da parte requerente. 3. Demonstrados o inadimplemento e a regular constituição da mora, impõe-se a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 239, §1o, 99, §2o, e 1.014; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.293.424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Luiz Mateus da Silva Moura
contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco J. Safra S.A.
, julgou procedente o pedido, reconhecendo a mora do devedor, consolidando a posse e a propriedade do veículo (Fiat Strada
Working
1.4, ano/modelo 2
016/2016, placa PXI5831) em favor da instituição financeira e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais (id. 279605876), o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da citação, sob o argumento de que residia no exterior (Espanha) desde 2022 e que o mandado foi recebido por seu pai, o qual não detinha poderes para representá-lo. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

No mérito, limita-se a pleitear a reforma da sentença, sem impugnação específica quanto à mora, à regularidade da notificação extrajudicial ou à consolidação da propriedade fiduciária.

Em contrarrazões (id. 279605886), o apelado defende a manutenção da sentença, sustenta a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de nulidade da citação e se opõe à concessão da gratuidade da justiça, por entender ausente comprovação da alegada hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
Da preliminar de nulidade da citação

Sustenta o apelante, em preliminar, a nulidade da citação, ao argumento de que residia na Espanha desde o ano de 2022 e que a citação foi recebida por seu pai, sem poderes específicos para tanto.

Todavia, n
o que se refere à alegada nulidade da citação, observa-se que o vício apontado não foi objeto de arguição na contestação apresentada na origem, surgindo apenas em sede recursal. Tal circunstância configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, o que, por si só, impede o conhecimento da preliminar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – NULIDADE DA CITAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
É válida a citação se o oficial de justiça informou o réu sobre a existência da demanda.
Na segunda instância, o réu revel deve suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inovação recursal
.
Em caso de não provimento do Recurso, impõe-se a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1025085-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024) (destaquei)

Ainda que assim não fosse, a certidão lavrada pelo oficial de justiça atesta que a citação foi realizada na pessoa do
pai do requerido, o qual declarou possuir procuração para representá-lo, recebeu o mandado, a decisão e a petição inicial, e exarou assinatura, afirmando ciência de todo o teor do ato.
Confira: (id.
279605392
):

A certidão lavrada pelo oficial de justiça, por ostentar fé pública, goza de presunção de veracidade, somente elidida por prova contundente em sentido contrário, o que não se verificou nos autos
.

Ademais, o apelante apresentou contestação com a assistência de advogado regularmente constituído (id. 279605855), ocasião em que requereu a concessão da justiça gratuita e a designação de audiência de conciliação. Tal manifestação configura comparecimento espontâneo, apto a suprir eventual irregularidade na citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de demonstração inequívoca de vício no ato citatório, a preliminar não merece acolhimento. Por conseguinte, não conheço da preliminar de nulidade da citação, por inovação recursal, e, superado esse óbice, rejeito-a, por inexistência de vício.

2.Da justiça gratuita

No que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, o apelante alega não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, juntando documentos para comprovar sua situação econômica
.

Contudo, o contrato de trabalho e o holerite anexados aos autos demonstram que o apelante exerce atividade remunerada na Espanha, na função de mecânico de máquinas agrícolas e industriais, auferindo renda líquida mensal de € 1.465,43
;
equivalente, em conversão aproximada, a cerca de R$ 8.000,00
(id.
279605879
), valor esse que, por
si só, afasta a presunção de hipossuficiência.

Ademais, o recolhimento do preparo recursal reforça sua capacidade contributiva, não havendo demonstração de despesas extraordinárias aptas a comprometer sua subsistência.

Indefiro, portanto, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

3.Mérito

No mérito, observa-se que o apelante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a questões de natureza processual. Configurada a preclusão consumativa, impõe-se a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Ainda assim, por cautela, cumpre registrar que restou comprovado o inadimplemento contratual, com vencimento da parcela no 32 em 26/12/2023 (id. 279605375), bem como a regular constituição da mora, mediante notificação recebida no endereço informado no contrato, em 24/01/2024 (id. 279605376).

Nesse contexto, a
tendidos os requisitos do Decreto-Lei no 911/69, a procedência da demanda era medida que se impunha, com a consequente consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar de nulidade da citação, por inovação recursal. No mérito, DEIXO DE CONHECER do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença (preclusão consumativa), nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Por cautela, e apenas em caráter subsidiário, caso ultrapassado tal óbice, o recurso não comportaria provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

M
AJORO
os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025